Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-28.2020.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Ação mandamental impetrada visando a concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada expedisse a certidão de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Reconhecido direito líquido e

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Ação mandamental impetrada visando a concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada expedisse a certidão de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Reconhecido direito líquido e certo da parte autora e a mora administrativa em expedir a certidão, haja vista que o pedido administrativo foi feito há mais de um ano da data da impetração. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.